Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INCLUSÃO DO VALOR NO MONTANTE TOTAL EXIGIDO. PROCESSO ORIGINADO POR AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO TERMO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de promover-se a reserva do valor concernente aos honorários contratuais devidos a advogado.
2. A regra prevista no art. 22 do Estatuto da OAB assegura aos patronos das partes o recebimento dos valores concernentes aos honorários convencionados, bem como dos fixados na origem.
3. Os honorários contratuais são pactuados entre as partes para remunerar o trabalho do patrono, independentemente do resultado da demanda e em razão de eventual inadimplemento do negócio jurídico originário celebrado.
4. Os honorários pactuados no Termo de Confissão de Dívida ostentam natureza jurídica diversa da prevista no art. 827 do CPC, razão pela qual o valor concernente aos honorários de advogado, convencionado pelos litigantes, deve ser incluído no montante do crédito exigido.
5. Recurso conhecido e provido.